Tribunal: CARF
Processo: 13609.902574/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13609.902574/2009-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.097 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
MARANGONI TREAD LATINO AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECISÃO
RECORRIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
EQUIVOCADA.
CORREÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO INTEGRAL.
Considerando que o contribuinte, embora não tenha combatido o mérito de
parte do valor desta demanda, apresentou argumentos preliminares quanto à
integralidade do montante em discussão, apresenta-se equivocada a passagem
da decisão recorrida que dispôs que a diferença não impugnada quanto ao
mérito havia se tornado definitiva na esfera administrativa. O Recurso
Voluntário há de ser conhecido, portanto, no que tange à integralidade do valor
discutido nestes autos.
NULIDADE DO DESPACHO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de despacho eletrônico que atende a todos os
requisitos legalmente exigidos.
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a alegação de decadência do direito de lançar em caso de débito
confessado pelo contribuinte por meio da apresentação de declaração de
compensação.
GLOSAS DE CRÉDITOS. MANUTENÇÃO
Os créditos glosados para os quais o contribuinte não logrou comprovar a
inexatidão do procedimento eletrônico, mediante apresentação de documentos
hábeis e idôneos, capazes de demonstrar, à luz do disposto no art. 80 da Lei no
9.430, de 1996, a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, não deverão ser restabelecidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
em parte ao Recurso Voluntário interposto, tão somente para fins de reconhecer como incorreta a
parte da decisão recorrida em que afirmou que a diferença quanto à parte do mérito não
impugnada havia se tornado definitiva na esfera administrativa, ressaltando-se que tal correção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902574/2009-63
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.097 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902574/2009-63

em nada altera o resultado final daquele julgamento, no sentido de manter o despacho decisório
em sua integralidade, com a homologação parcial das compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 134/138 dos
autos:
Trata o presente processo de DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, abaixo
relacionadas, suportadas pelo saldo credor de IPI de R$204.059,75, relativo ao 2o
trimestre do ano-calendário de 2004, calculado nos termos do art. 11 da Lei no 9.779,
de 19/01/1999:

A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fl. 35, com o deferimento parcial do saldo credor requerido e,
concomitantemente, a homologação parcial da compensação declarada. Fundamentou-
se o ato decisório nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de
apuração acima identificados, constatou-se o seguinte:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$204.059,75
Valor do crédito reconhecido: R$166.340,89
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
Ocorrência de glosa de créditos considerados Indevidos.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13609.902574/2009-63
Acórdão n.o 3002-001.097
S3-TE02
Fl. 2

- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é Inferior
ao valor pleiteado.
O crédito reconhecido foi Insuficiente para compensar Integralmente os
débitos Informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP:
17355.63814.220905.1.3.011354.
Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 02/13, para alegar e requerer:
1) Preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório eletrônico, por
vício substancial, pois “As decisões que não homologam compensações,
proferidas exclusivamente por meio dos chamados despachos decisórios
eletrônicos, em substituição às decisões exaradas diretamente pela autoridade
fiscal, sem qualquer hipótese de tratamento manual, aviltam as prerrogativas e a
competência da autoridade fiscal, a quem cumpre administrar e fiscalizar o
crédito tributário. Dessa forma, transformando-a (a autoridade fiscal) em mero
autômato, despachante e processador de dados eletrônicos, que vê sua função
reduzida a intimar o contribuinte do resultado de um processamento eletrônico
falho e parcial , que não contempla a realidade submetida ao crivo fiscal em sua
integralidade.”
[...]
É dizer, o despacho eletrônico sequer analisa as declarações em sua
integralidade, e tampouco o conjunto do material probatório atinente à matéria,
mas sim campos específicos de cada declaração, sem analisar a sua integridade
como um todo, situação em que poderia reconhecer o direito do contribuinte e
retificar, de oficio, como determina o art. 147, § 2° do CTN, as declarações
eventualmente eivadas de erro. Quando muito, a adoção de tais sistemas
eletrônicos poderia constituir um valioso instrumento de fiscalização e
levantamento preliminar de informações, mas não para constituir provas
conclusivas contra o contribuinte.
Na verdade, o despacho eletrônico inverte a ordem lógica que deveria
pautar a conduta da autoridade fiscal ao exarar sua decisão, na medida em que,
primeiro, se decide, para depois se buscar fundamentação válida à decisão. É
que as razões invocadas nos referidos despachos eletrônicos resumem-se a
cruzamentos simplistas de informações, prestadas pelos contribuintes em
obediência a um dever instrumental imposto por lei (direito formal ), inaptas a
desconstituir o direito material dos contribuintes.
Não se preocupa a decisão fiscal se os dados da realidade registrados
pelos contribuintes em tantos outros documentos não abarcados pelo
cruzamento de dados efetivamente correspondem àqueles constantes das
declarações cotejadas pelo cruzamento de informações e se as mesmas teriam
sido retificadas. Vê-se que a atuação fiscal carece de fundamentos válidos, já
que se socorre em aspectos meramente formais para negar o direito substantivo
à compensação.
[...]
Busca o Fisco, assim, na atividade dos órgãos julgadores (DRJ e
Conselho de Contribuintes), a fundamentação hábil a declarar com certeza e
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13609.902574/2009-63
Acórdão n.o 3002-001.097
S3-TE02
Fl. 2,5

exatidão a existência ou não de crédito tributário inadimplido e a sua real
magnitude, esquecendo-se que desincumbir-se de tal mister competiria a ele,
Fisco, previamente à sua decisão no processo de compensação.
[...]
No presente caso, a automação é tão evidente, que a fundamentação faz
referência a um número, a uma legenda como número "4" (4 Estabelecimento
Emitente da Nota Fiscal na situação de CANCELADO no cadastro CNPJ) e
como número "2" (2Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não cadastrado no
cadastro CNPJ).
[...]
Assim é que, em face da limitada possibilidade de cognição dos fatos e
do direito decorrente da adoção, pelo Fisco, do cruzamento eletrônico de
declarações como única causa de decidir no presente processo, deve ser
declarado nulo, por vício substancial, o despacho decisório objurgado, o qual
não logrou demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos, hábeis a negar o direito do contribuinte ao exercício da
compensação.
2) a decadência do direito de o Fisco refazer as bases de janeiro a julho de
2004, uma vez que “É defeso ao Fisco pretender discutir a base de cálculo de
tributo relativo a período decaído, por constituir-se uma situação jurídica
consolidada, já que se reporta a período pretérito alcançado pela decadência.
Sujeita-se o IPI ao lançamento por homologação, regime em que a
decadência do direito de lançar eventuais diferenças opera-se em cinco anos
contados do fato gerador, segundo o art. 150, § 4° do CTN:
[...]
Assim é que, transcorridos mais de cinco anos do fato gerador, tal como
se verifica em parcela do crédito no caso vertente, sem que a autoridade fiscal
tenha contestado a regularidade dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte,
considera-se homologado o lançamento e opera-se a extinção do crédito
tributário. Da extinção do crédito tributário pela homologação, infere-se a
definição com certeza e exatidão do valor do tributo devido em confronto com
os recolhimentos efetuados, pois, do contrário, não se poderia atestar a extinção
da obrigação.
[...]
Tal qual a homologação tácita do pagamento antecipado do crédito
tributário (que se tora imutável), os resultados lançados pelo contribuinte em
sua escrituração tomam-se imutáveis com o decurso do prazo decadencial para
lançamento do tributo. Para isto, aliás, existe o instituto da decadência.
[...]
Consoante se depreende da ementa transcrita, e, em prestígio à segurança
jurídica, a objeção do Fisco ao reconhecimento de crédito apurado pela
Requerente, em relação a fatos geradores ocorridos há mais de 5 anos, afigura-
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13609.902574/2009-63
Acórdão n.o 3002-001.097
S3-TE02
Fl. 3

se desarrazoada, pois representa exigência a destempo de comprovação de fatos
relativos a períodos decaídos.
Ora, manteve-se silente o Fisco durante o prazo no qual poderia refazer a
apuração do crédito em apreço, levando, por conseguinte, à preclusão do ato
que culminou no indeferimento do crédito e na não-homologação da
compensação.
[...]
Desta forma, resta demonstrado que o direito de efetuar o lançamento de
eventuais diferenças na apuração do tributo devido já se encontra decaído, logo
não mais se pode discutir sobre o valor informado em DCTF/DIPJ.
Assim é que, pelos motivos aduzidos, o crédito da Requerente representa
uma situação jurídica consolidada, impassível de desconstituição pelo Fisco.
Com efeito, afigura-se ilegal o seu indeferimento e a homologação parcial da
compensação.
2.3. Impossibilidade de indeferimento do crédito e pretensamente
cancelado perante a RFB, tendo em vista que “a razão única para o
indeferimento integral do direito creditório foi o fato de que o emitente da nota-
fiscal estaria com seu CNPJ cancelado e/ou não cadastrado perante o cadastro
da RFB.”
É evidente que tal fato, por si só, não é motivo razoável para que o direito
creditório seja indeferido. Primeiramente, pois viola o princípio da boa-fé
objetiva, que deve nortear as relações entre o Fisco e os contribuintes. Em um
segundo lugar, porque estando a nota-fiscal considerada inidônea revestida de
todos os seus requisitos extrínsecos, compete ao Fisco a aplicação das
penalidades ao contribuinte irregular e não penalizar aquele que de boa-fé
adquiriu a mercadoria.
Ademais, todas as mercadorias adquiridas pela Requerente estavam
acobertadas por notas-fiscais com aparência regular, tanto que foram
normalmente registradas em sua escrita fiscal. Neste particular, aliás, reitere-se
que a suposta irregularidade não estava nas notas-fiscais, mas sim no cadastro
das empresas emitentes.
Deste modo, ao exigir a emissão de notas-fiscais, com o correto registro
da operação realizada, agiu a Requerente com zelo, cautela e boa-fé, não
podendo ser responsabilizada com a glosa do crédito. Sendo assim, fica claro
que a Requerente não agiu em conluio com eventual fraudadores do fisco
federal, mas, ao reverso, portou-se de acordo com as exigências, em conduta
plenamente compatível com a esperada de um contribuinte de boa-fé.
[...]
Ora, como se pode perceber, a Requerente agiu no estrito cumprimento
da lei, exigindo a apresentação da notas-fiscais, sendo certo que não era sua
obrigação fiscalizar de forma pormenorizada a situação cadastral de cada uma
das empresas fornecedoras (tarefa esta, aliás, que cabe ao Fisco).
[...]
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13609.902574/2009-63
Acórdão n.o 3002-001.097
S3-TE02
Fl. 3,5

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já
consolidou seu entendimento acerca da improcedência da cobrança do ICMS do
adquirente de boa-fé, em face da emissão de notas fiscais inidôneas pelo
vendedor. Confira-se:
[...]
Dessa forma, e a teor da jurisprudência consolidada do STJ, que
privilegia a boa-fé do contribuinte, em detrimento do interesse meramente
arrecadatório do Fisco, é manifesta a improcedência do indeferimento do direito
creditório, já que nem as notas fiscais eram inidôneas, e tampouco a conduta da
Requerente violou qualquer exigência prevista na legislação fiscal.
Finalizou o contribuinte sua argumentação com solicitação de
deferimento do pleito e de apresentação de provas admitidas em direito.
O contribuinte juntou, com sua manifestação de inconformidade, os documentos
de fls. 14/130.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 133/141):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
GLOSAS DE CRÉDITOS. MANUTENÇÃO
Os créditos glosados para os quais o contribuinte não logrou comprovar a inexatidão do
procedimento eletrônico, mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos, capazes de
demonstrar, à luz do disposto no art. 80 da Lei no 9.430, de 1996, a efetivação do pagamento
do preço respectivo e o recebimento dos bens, não serão restabelecidos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
APRESENTAÇÃO PROVAS. INDEFERIMENTO.
Segundo o art. 16 do Decreto 70.235, de 06/03/1972PAF, as provas que fundamentam o direito
líquido e certo do contribuinte devem ser oferecidas juntamente com a manifestação de
inconformidade. Não existindo razões de força maior para que o prazo de 30 dias, estabelecido
no referido ato, para a apresentação de provas seja estendido (art. 16, inc. IV e § 4o do PAF),
tampouco haja dúvidas razoáveis do contribuinte ou do julgador, devidamente comprovadas e
justificadas, para solicitar a melhor instrução dos autos, afasta-se a possibilidade de nova
colheita de provas.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. REDUÇÃO NO SALDO CREDOR. DEFINITIVIDADE
NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As matéria não contestada pelo contribuinte na manifestação de inconformidade, tal como a
redução no saldo credor requerido, é definitiva na esfera administrativa, não sendo mais
passível de recurso voluntário ao CARF-Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (art. 17
do PAF).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13609.902574/2009-63
Acórdão n.o 3002-001.097
S3-TE02
Fl. 4

O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 18/04/2012 (vide AR à fl.
201 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 14/05/2012, Recurso Voluntário (fls.
145/159).
Em seu recurso, o contribuinte arguiu uma preliminar tratando da possibilidade de
recurso voluntário ao CARF e da ausência de matéria não contestada, em oposição à
fundamentação correspondente à matéria na decisão recorrida. Argumentou que a matéria teria
sido impugnada “na medida em que a Recorrente detectou a imprestabilidade do despacho
decisório que homologou parcialmente seu pedido de compensação, eis que ausente de
fundamentação e amparado em créditos já fulminados pela decadência e sobre os quais o Fisco
está claramente impedido de refazer as bases para nova exigência.”
Em seguida, repisou os argumentos já apresentados em sua manifestação de
inconformidade, no tocante a: i) preliminar de nulidade do despacho decisório eletrônico por
vício substancial; ii) decadência do direito do Fisco de contestar o crédito da Recorrente; iii)
impossibilidade de indeferimento do crédito pelo fundamento de o emitente da nota fiscal estar
com o CNPJ cancelado, pois a irregularidade estaria na empresa com cadastro irregular e não no
contribuinte adquirente da mercadoria de boa-fé.
Ao fim, pediu a declaração de nulidade do despacho decisório ou, não sendo este
o entendimento, a sua reforma, para que seja reconhecido o direito creditório e homologada a
compensação declarada.
Juntou documentos às fls. 160/195 (acórdão da DRJ, despacho decisório, atos
constitutivos da empresa, procuração e documento de identificação do signatário da peça
recursal).
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, o único fundamento novo trazido pelo contribuinte em
suas razões recursais diz respeito à suposta ausência de matéria não contestada, em oposição à
fundamentação correspondente à matéria na decisão recorrida. Argumentou que a matéria teria
sido impugnada “na medida em que a Recorrente detectou a imprestabilidade do despacho
decisório que homologou parcialmente seu pedido de compensação, eis que ausente de
fundamentação e amparado em créditos já fulminados pela decadência e sobre os quais o Fisco
está claramente impedido de refazer as bases para nova exigência”.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13609.902574/2009-63
Acórdão n.o 3002-001.097
S3-TE02
Fl. 4,5

Verifica-se, então, que o contribuinte estava se referindo à seguinte passagem da
decisão recorrida:
OBSERVAÇÃO
As glosas montaram R$5.486,69, entretanto, segundo o despacho decisório, o montante
indeferido foi de R$37.718,86. Excluído desse valor as glosas, resulta o valor de
R$32.232,17, sobre a qual o contribuinte não se manifestou. Portanto, a diferença de
R$32.232,17 é definitiva na esfera administrativa.
Em decorrência deste entendimento, a DRJ fez constar da ementa a seguinte
orientação:
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
REDUÇÃO
NO
SALDO
CREDOR.
DEFINITIVIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
As matéria não contestada pelo contribuinte na manifestação de inconformidade, tal
como a redução no saldo credor requerido, é definitiva na esfera administrativa, não
sendo mais passível de recurso voluntário ao CARF-Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (art. 17 do PAF).
Neste ponto, entendo que assiste parcial razão ao contribuinte em seus
fundamentos. Isso porque, percebe-se dos autos que o contribuinte, de fato, impugnou a
integralidade das glosas realizadas, embora parte destas apenas com argumentos preliminares
(nulidade do despacho decisório e decadência).
Sendo assim, ao contrário do que fez constar a decisão recorrida, a diferença de
R$ 32.232,17, embora não impugnada no que tange ao seu mérito, não se tornou definitiva na
esfera administrativa. Até porque, tem-se que o contribuinte insistiu em seu recurso voluntário na
argumentação que incluía tal diferença, relacionada à nulidade do despacho decisório e à
configuração da decadência no caso vertente.
Nesse contexto, a decisão recorrida há de ser corrigida nesta parte, para fins de se
afastar a afirmativa de que a exigência desta diferença se tornou definitiva naquela oportunidade.
Acontece que, ao analisar as demais razões recursais, inclusive no que concerne a
tais argumentos preliminares, entendo que estes deverão ser novamente rejeitados, pelas mesmas
razões postas na decisão recorrida.
Considerando que o contribuinte, em seu recurso voluntário, limita-se a repisar os
mesmos argumentos já trazidos desde a sua manifestação de inconformidade, sem que tivesse
trazido aos autos qualquer documentação adicional, e por concordar com as razões postas na
decisão recorrida, transcrevo-a a seguir, adotando-a como razão de decidir, com espeque no
disposto no parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria no 343
de 09 de junho de 2015):
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO
Sob extensa argumentação, o contribuinte alegou a nulidade do Despacho Decisório
Eletrônico, imputando a forma de apuração eletrônica vício substancial.
A RFB no mister de atender às solicitações dos contribuintes elaborou programa
especial para apuração de ressarcimento, restituição e compensações de tributos e
contribuições por ela administrados.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13609.902574/2009-63
Acórdão n.o 3002-001.097
S3-TE02
Fl. 5

Refuta o contribuinte o método eletrônico empregado, pois no seu entender caberia à
autoridade fiscal a averiguação manual de pedidos formulados pelos contribuintes.
Acusa também o método de simplificação e de não atender aos quesitos essenciais para
a determinação do quantum pretendido e a identificação minuciosa da motivação do ato
decisório.
À vista dos fatos alegados, cumpre apenas esclarecer que os Despachos Decisórios
Eletrônicos são homologados pela Receita Federal do Brasil, emitidos sob sua chancela
e sob a responsabilidade do titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona o domicílio fiscal do contribuinte. São os resultados conferidos em face da
transmissão dos PER/DCOMP eletrônicos, cujos programas geradores são aprovados
por autoridade competente, normatizados por intermédio de atos normativos publicados
no Diário Oficial da União. Nesse contexto, é de observação obrigatória para todos
aqueles que pretendam requerer restituição ou ressarcimento ou realizar compensações.
Representam atos legais válidos que devem ser observados por todos os administrados e
especialmente pelos funcionários Secretaria da Receita Federal do Brasil, sobremaneira
pelos julgadores deste órgão, para os quais, segundo os termos da Portaria MF no 341,
de 12/07/2011, devem obediência:
Art. 7o São deveres do julgador:
V – observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos. (Lei no 8.112, de 1990, art. 116,
inc. III: Art. 116. São deveres do servidor:
[...] III – observar as normas legais e regulamentares;)
Inexistindo a possibilidade administrativa de rechaçar o despacho decisório eletrônico,
método que tem se mostrado eficaz para o atendimento às solicitações dos contribuintes,
em face da necessidade do órgão, responsável pelo controle e arrecadação dos tributos e
contribuições federais, em atender à grande e crescente demanda dessas solicitações,
usando a informática largamente e universalmente empregada, cumpre ainda afastar a
alegação de nulidade do ato decisório.
Nesse sentido, não obstante a alegação de falta de motivação, simplificação e de
esclarecimentos insuficientes oferecidos ao contribuinte, diante da manifestação de
inconformidade apresentada não foram ratificadas tais alegações. Ele apresentou
argumentação detalhada, demonstrou compreender os motivos de fato e de direito que
levaram à glosa de créditos requeridos, tanto que observou:
No presente caso, a automação é tão evidente, que a fundamentação faz referência a
um número, a uma legenda como número "4" (4 Estabelecimento Emitente da
NotaFiscal na situação de CANCELADO no cadastro CNPJ) e como número "2"
(2Estabelecimento Emitente da NotaFiscal não cadastrado no cadastro CNPJ).
No entanto, deixou o contribuinte de mencionar que a citação está inserida em
demonstrativo próprio, denominado RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM
CRÉDITOS INDEVIDOS – CRÉDITOS POR ENTRADAS NO PERÍODO, no qual
estão consignados: o período de Apuração, CNPJ do Emitente, Número do Documento,
Série e subsérie, quando existentes, a data de emissão, a data de entrada, o CFOP, o
valor total da nota, o valor destacado, o valor do IPI creditado no Livro RAIPI e
finalmente o motivo da irregularidade dos créditos. Ora, maior detalhamento seria
impossível, reputando-se plenamente atendidas todas as informações necessárias e
suficientes ao esclarecimento do contribuinte quanto aos fatos que determinaram a glosa
de créditos.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13609.902574/2009-63
Acórdão n.o 3002-001.097
S3-TE02
Fl. 5,5

No caso de glosa de créditos, como se evidencia acima, são suficientes os dados
fornecidos aos contribuintes. Quando necessário e a complexidade dos fatos o exigirem,
os auditores fiscais da RFB interferirão diretamente no exame das solicitações dos
contribuintes, mas essa será uma decisão conjunta dos Órgãos Centrais da RFB e da
DRF à qual está jurisdicionado o contribuinte. Situações simples, em que a leitura do
ato decisório e seus anexos pode proporcionar ao contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, nos termos da Constituição da República e do Processo
Administrativo Fiscal – Decreto 70.235, de 06/03/1972, bem como permitir à Receita
Federal do Brasil a confrontação entre seus sistemas de dados eletrônicos bem
estabelecidos e abastecidos, tais exames se farão nesse ambiente eletrônico, em face da
urgência e da impossibilidade nos tempos atuais de atender de outra forma a cada
contribuinte individualmente.
Diante dos esclarecimentos acima prestados, afasta-se a alegação de nulidade do
Despacho Decisório.
A DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANALISAR DOCUMENTOS RELATIVOS AO
ANO-CALENDÁRIO DE 2004
Mais uma vez as alegações do contribuinte não se sustentam. O caso em tela não é de
lançamento de ofício em que a RFB lança e cobra débitos do contribuinte. Ainda assim,
se necessário retroceder no exame de documentos a períodos sobre os quais não poderia
mais se constituir o crédito tributário, é plenamente legal e viável tal procedimento. O
que não pode fazer é efetuar o lançamento de ofício. Colher dados é função essencial à
RFB.
No entanto, a cobrança inerida no Despacho Decisório é decorrência de confissão de
dívida para a qual o interessado ofereceu alegados créditos de IPI. Nesse sentido, diz
sim respeito, o caso, de verificar o quantum a que tem direito o contribuinte, tendo em
vista o pedido formulado sustentar-se em saldo credor de IPI alegado pelo interessado.
A qualquer momento, uma vez que já garantido o direito de petição pela sua
apresentação oportuna e tempestiva, não está a RFB impedida de analisar documentos
sobre os quais o contribuinte alega direitos.
Aliás, no tocante às declarações de compensação e apenas à cobrança dos débitos, o
único impedimento que surge é o da homologação tácita de declarações de
compensação. Segundo o art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Não ocorrendo esse prazo, como de fato não ocorreu, uma vez que a Declaração não
homologada integralmente (17355.63814.220905.1.3.011354) foi transmitida em
22/05/2005 e do Despacho Decisório o contribuinte foi cientificado em 30/08/2009 (fl.
36), ou seja, em intervalo inferior a 05 anos. Sendo assim, se confirmada a glosa dos
créditos, deverá a RFB prosseguir na cobrança dos débitos não extintos pela
compensação.
DOS CRÉDITOS GLOSADOS
Reduziu o saldo credor indicado pelo contribuinte para a realização de compensações, a
glosa de créditos no montante de R$5.486,69, relativamente a aquisições do fornecedor
detentor do CNPJ no 68.392.844/000401 (estabelecimento baixado no CNPJ,
R$5.486,69). Embora conste também a glosa relativa ao fornecedor, detentor do CNPJ
no 62.979.232/000190 (estabelecimento não cadastrado no CNPJ, R$347,66), essa glosa
não se efetivou. Assim deve compor a lide apenas os R$5.486,69 de responsabilidade
do CNPJ no 68.392.844/000401.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13609.902574/2009-63
Acórdão n.o 3002-001.097
S3-TE02
Fl. 6

Infelizmente, a consulta ao Site da Receita Federal (fl. 136), confirmam que o
estabelecimento 0004 da empresa CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL
LIMITADA, encontra-se baixado desde 04/02/2004, sendo que as notas fiscais sobre as
quais incidiu a glosa de créditos foram emitidas já no 2o trimestre de 2004. Como
sabido, cada estabelecimento de uma mesma pessoa jurídica é autônomo para o IPI,
responsável pela emissão de seu próprio documentário fiscal, conforme disposto no art.
384 do RIPI/2010, aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15/07/2010, verbis:
Autonomia dos Estabelecimentos
Art. 384. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou
qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer pretexto, a
sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz ( Lei no 4.502, de 1964, art. 57).
No caso, caberia ao interessado, à luz do disposto no parágrafo único do art. 80 da Lei
no 9.430, de 1996, comprovar “a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.” Entretanto,
não houve nenhum aporte de documentos aos autos. Nesse caso, há de se manter a glosa
realizada.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento em parte
ao Recurso Voluntário interposto, tão somente para fins de reconhecer como incorreta a parte da
decisão recorrida em que afirmou que a diferença de R$ 32.232,17 havia se tornado definitiva na
esfera administrativa, ressaltando-se que tal correção em nada altera o resultado final daquele
julgamento, no sentido de manter o despacho decisório em sua integralidade, com a
homologação parcial das compensações declaradas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital